Tribunal: CARF
Processo: 11968.000378/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11968.000378/2005-14
ACÓRDÃO
3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Exportação - IE
Ano-calendário: 2005
PERDIMENTO. CONVERSÃO. INAPLICABILIDADE NA EXPORTAÇÃO.
A multa resultante da conversão do perdimento, disposta no parágrafo 3o,
do artigo 23, do Decreto-lei 1455/1976, com a redação dada pela Lei
10.637/2002, é inaplicável à exportação, por trazer base imponível
relacionada estritamente à importação (valor aduaneiro). A multa pela não
localização de mercadoria à qual se aplique o perdimento só é devida na
exportação a partir de 28/07/2010, data da publicação da Medida
Provisório 497/2010, posteriormente convertida na Lei 12.350/2010, que
dá nova redação ao dispositivo supramencionado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração; (ii) por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de
prescrição intercorrente suscitada pela relatora, vencida, neste ponto, a conselheira Mariel Orsi
Gameiro (relatora); e, no mérito, (iii) por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar o Auto de Infração. Designado para redigir o voto vencedor em relação
ao item (ii) (prescrição intercorrente) o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
2
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral,Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a] integral), Mariel
Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata-se o auto de infração da exigência de valor de R$, relativo a substituição à
pena de perdimento, por não ter o interveniente, quando da exportação da
mercadoria “Butano Comercial”, apresentado o despacho de exportação
tempestivo, e consequentemente, desembaraço de mercadoria ou mesmo
autorização de embarque antecipado, aplicando-se a penalidade descrito no
artigo 23, inciso IV, do DL 37/1966, e artigo 618, inciso I, do Regulamento
Aduaneiro.
Os fatos seguem resumidos:
. a empresa autuada, em 25.02.2005, embarcou para o exterior, sem a devida
autorização da Alfândega do Porto de Suape, Butano Comercial, através do navio
Gurupa, de bandeira brasileira, conforme Conhecimento de Embarque “Bill of
landing" n° 1, emitido por "Transpetro Fronape” (fl,05), promovendo a exportação
da referida mercadoria sern que tenha sido feito o seu competente Despacho
Aduaneiro de Exportação e desembaraço, ou mesmo a autorização do seu
embarque antecipado, tudo consoante declaração prestada pelo próprio
exportador (fl,24);
. a mercadoria em questão totalizou 4.512.520 kgs., conforme Notas Fiscais n°s
060219-1 e 001114-2 (fls. 13 e 14), totalizando o valor de RS 5.229.330,23 (cinco
milhões, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e trinta reais e vinte e três
centavos);
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
3
. o Decreto n° 4.543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro), em seu artigo 520,
disciplinado pela IN IN-SRF n° 28, de 1994, artigo 1° e §§, dispõe que toda
mercadoria destinada ao exterior está sujeita ao despacho de exportação;
. a exportação de petróleo bruto e de seus derivados pode ter o registro da
Declaração de Exportação após o embarque da mercadoria, de acordo corn a IN-
SRF n° 28, de 1994, artigo 52, parágrafo único, inciso lll;
. ainda de acordo corn o artigo 55 da IN referida, para que seja permitido o
registro da DE após 0 embarque da mercadoria. faz-se necessário que haja pedido
do interessado junto ao órgão competente e Termo de Responsabilidade firmado;
. de acordo com o Decreto 4.543, de 2002, artigo 618, inciso I, cuja base legal e o
artigo 105, inciso Í. do Decreto-lei n° 37, de 1966, a mercadoria que for
embarcada em veículo com destino ao exterior, cujo embarque não tenha sido
autorizado pela autoridade aduaneira competente, quer seja por despacho, quer
seja por autorização de embarque antecipado. fica sujeita à pena de perdimento;
. na impossibilidade de aplicação dessa pena à mercadoria, o perdimento será
convertido em multa equivalente ao valor aduaneiro da mesma, nos termos do
artigo 23, inciso IV, §§ 1° e 3°, do Decreto-lei n° 1.455, de 1976, combinado com o
artigo 618, inciso I, do Regulamento Aduaneiro de 2002;
. não houve recusa, por parte da Receita Federal, do Laudo de Arqueação do
produto, porque a solicitação, a feitura e o recebimento desse documento não se
vinculam necessariamente à exportação da mercadoria com embarque
antecipado;
. o contribuinte e responsável pelo ato por ele praticado, porquanto a
responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente, conforme reza o artigo l36 do Código Tributário Nacional (CTN).
. A impugnação afirmou a nulidade do auto de infração por ausência de indicação
da disposição legal infringida – inobservância ao princípio constitucional da ampla
defesa; a ausência de elemento subjetivo do tipo, em sendo a multa considerada
sanção penal – ausência de dolo ou culpa; do rompimento à teoria finalista da
ação e ao princípio da verdade material – da ausência de prejuízo para o Estado –
Físico – da instrumentalidade conferida pela solicitação de arqueador recebida
pela Receita Federal e pela apresentação do laudo de arqueação; da
incompetência funcional do agente autuando – inobservância de procedimento
próprio e da evidente natureza confiscatória da penalidade fiscal.
A 5a Turma da DRJ/REC, em 26 de novembro de 2010, julgou improcedente o auto
de infração, sob os termos da seguinte ementa:
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 25/02/2005
EWORTAÇÃO. DESEMBARAÇO NÃO AUTORJZADO. PENA DE PERDIMENTO
CONVERSÃO EM MULTA A não comprovação nos autos do despacho aduaneiro de
exportação da mercadoria com o consequente desembaraço ou a autorização do
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
4
seu embarque antecipado subsume-se à presunção legal de dano ao Erário,
infração punível com a pena de perdimento, convertida em multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o interveniente apresentou Recurso Voluntário tempestivo, no qual
ratifica os argumentos postos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende parcialmente os requisitos de admissibilidade,
tendo em vista o não conhecimento do argumento relativo à natureza confiscatória da multa, pela
aplicação da Súmula CARF no 02.
Cingese a controvérsias na exigência de multa substitutiva da pena de perdimento,
aplicada em razão de exportação feita pelo interveniente sem tempestivo despacho de exportação
e desembaraço de mercadoria ou autorização de embarque antecipado, no Porto de Suape.
A defesa afirma que, de fato, tais documentos não foram apresentados, mas que,
em contrapartida, foi solicitado laudo de arqueação, autorizado e realizado pelos auditores da
RFB, e que por tal razão deve ser considerada ausência de dolo/culpa, para além de argumentos
preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e incompetência da autoridade que lavrou o
auto de infração.
Antes de adentrar à análise das preliminares de nulidade e posteriormente ao
mérito, suscito de ofício aqui a ocorrência da prescrição intercorrente, porque o acórdão de
impugnação foi julgado em 26 de novembro de 2010, notoriamente até o presente julgamento
constata-se a decorrência de mais que 3 anos entre decisões.
Preliminares de nulidade
Afirma a defesa que o auto de infração carece de determinação exata da
capitulação da infração, o que caracteriza cerceamento de defesa, bem como alega a
incompetência do auditor fiscal da RFB para lavratura do auto, considerando que tal competência
é do Ministro da Fazenda.
Quanto ao primeiro argumento, razão não assiste ao contribuinte, posto que consta
no auto de infração de forma expressa quais foram os dispositivos utilizados que embasaram a
aplicação da penalidade – não só, os fatos foram detalhadamente descritos e acobertados pela
necessária documentação de comprovação.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
5

No mais, quanto ao argumento de incompetência de lavratura pelo auditor da
Receita Federal, devendo ter sido o auto chancelado pelo Ministro da Fazenda, razão também não
assiste ao contribuinte, bem caminhou a decisão de primeira instância que afirma:
A sua alegação de que a pena de perdimento somente pode ser aplicada pelo
Ministro da Fazenda, nos termos do artigo 27 do Decreto-lei n° 1.455/76, ainda
que essa competência tenha sofrido delegações, o que tornaria o Auditor Fiscal
incompetente para a aplicação dessa penalidade e da sua conversão em multa,
será tratada a seguir,
(...)
Por seu turno, a Medida Provisória 11° 38, de maio de 2002 7 em seu artiuo - 28,
fez alterações no texto do parágrafo primeiro do artigo 105 do Decreto-lei 11° 37,
de 1966, que passou a vigorar com a seguinte redação:
(...)
Por outro lado, em dezembro de 2002, o artigo 23 do Decreto-lei 1455, de 1977,
foi alterado pela Lei 10.637, de 2002, como já foi mencionado anteriormente,
ficando assim sua redação:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...) IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo
único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37,
de 18 de novembro de 1966.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
6
(...) § 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 3o A pena prevista no §1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
O artigo 25 do Decreto-lei n° 1.455, de 1976, determina que a mercadorias nas
condições dos artigos 23 e 24 (que configurem dano ao Erário e sejam
apreendidas) sejam guardadas e nome e ordem do Ministro da Fazenda, como
medida acautelatório dos interesses da Fazenda Nacional, o que, aliás, não foi o
caso objeto do presente Auto de Infração, uma vez que a mercadoria foi
exportada.
E o processo fiscal de perdimento segue o trâmite determinado pelo artigo 27 do
Decreto-lei referido:
(...)
No que toca a competência para o julgamento de processos administrativos fiscais
destinados à apuração de infrações sujeitas a pena de perdimento, o Ato
Declaratório Normativo COSIT n° 39, de novembro de 1995 (DOU de novembro de
1995) declarou, em caráter normativo, às Superintendências da Receita Federal e
aos demais interessados, que os Delegados da Receita Federal e os Inspetores das
Alfândegas e das Inspetorias da Receita Federal classes Especial e “A” eram
competentes para proferir, em instância única, decisões nos processos fiscais de
perdimento de mercadorias, de que trata 0 artigo 27 do Decreto-lei n° 1.455, de
1976, neles incluídos os relativos a cigarros nacionais destinados à exportação
introduzidos clandestinamente no País, ficando, em consequência, afastada a
interveniência dos Delegados da Receita Federal de Julgamento no curso dos
referidos processos. Quanto foi instauração de processo administrativo fiscal para
apuração da infração capitulado como dano ao Erário, sujeita a pena de
perdimento do bem, convertida em penalidade pecuniária, nos termos do artigo
23, § 3°, do Decreto-lei n° 1.455, de 1976, dispõe o artigo 73 e parágrafos da Lei n°
10.833, de dezembro de 2003:
(...)
Conclui-se, pois, no tocante à argumentação de nulidade do ato em razão de
lavratura por autoridade incompetente, que a instauração do presente processo
administrativo fiscal para apuração e cobrança da multa em questão seguiu o
trâmite legal previsto pela legislação que rege a matéria, desconsiderada.
portanto, a hipótese de nulidade do ato, invocada pela defendente, nos termos
do artigo 59, inciso II, primeira parte, do Decreto n° 70.235, de 1972.
Acrescento, ainda, que a defesa confundiu-se ao tratar a competência de
julgamento da pena de perdimento, em primeira e em segunda instância. Antes da criação do
CEJUL – Centro de Julgamento de Penalidades Aduaneiras, em 2023, a aplicação da pena de
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
7
perdimento de mercadorias era, de fato, encaminhada à instância única, sob competência do
Ministro da Fazenda, sem contudo eximir a competência deste Conselho para a multa substitutiva
da pena de perdimento.
Ante todo exposto, rejeito ambas preliminares arguidas.
Da preliminar de mérito – Prescrição intercorrente
A preliminar de mérito, suscitada de ofício, implica na aplicabilidade Súmula CARF no 11 ao
presente caso, entendimento do qual discordo, com a utilização do instituto do distinguishing,
para afastar respectiva Súmula, pelas razões técnicas construídas, paulatinamente, conforme
abaixo.
Desde logo, é essencial trazer o conteúdo da respectiva súmula à lume, para que possamos
entender, dentro de cada uma das figuras jurídicas que habitam seu conteúdo, a razão pela qual
não se aplica ao caso concreto:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O conteúdo da súmula refere-se à prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo
1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.
Nota-se que a prescrição acima aludida refere-se ao lapso temporal de três anos, em
procedimento administrativo, quanto à desídia da Administração Pública em sua pretensão
punitiva, contados a partir do ato que depende de julgamento ou de despacho, e que
podem/devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.
Como costumeiramente feito em meus votos, tratarei em partes, inclusas as duas questões
pontuadas expressamente acima, com a seguinte ordem:
i) a diferença e ligação entre processo e procedimento;
ii) a diferença entre crédito tributário e crédito não tributário, bem como entre direito
tributário e aduaneiro;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
8
iii) a diferença entre prescrição e prescrição intercorrente;
vi) a ratio decidendi dos acórdãos utilizados para formação da Súmula CARF no 11 e o
distinguishing na perspectiva da Teoria dos Precedentes;
vii) Precedentes judiciais sobre a prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 com relação às
multas aduaneiras;
vii) e, finalmente, a conclusão compilada das exaustivas razões pelas quais entendo ser
devido o afastamento da Súmula CARF no 11 às multas aduaneiras, exatamente a multa
aqui tratada.
Pois bem.
i)
Processo x Procedimento
O primeiro ponto que nos interessa diz respeito ao cotejo entre os termos procedimento e
processo, esse contido no teor da Súmula CARF supracitada, e aquele contido na norma relativa à
prescrição intercorrente aplicada em âmbito administrativo.
Todo processo tem um procedimento.
Tal afirmativa é resultado da prevalência, no ordenamento jurídico brasileiro, da Teoria da
Relação Jurídica, abordada por Oskar von Bülow, em 1868, na obra “Teoria das Exceções e dos
Pressupostos Processuais”, escrita em 18681.
Ainda, James Godschmidt, mesmo que crítico à teoria de Bulow – aceita à época, contudo,
superada pela decorrência natural do tempo e do desenvolvimento da dogmática jurídica, afirma
que “o processo civil é um procedimento, um caminhar concebido, desde a Idade Média, para
aplicação do Direito.”2
Nesse mesmo sentido, processo é o veículo/instrumento pelo qual o Estado-juiz, exerce a
jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de defesa, enquanto que o procedimento é a
faceta dinâmica do processo, é o modo pelo qual os diversos atos processuais se relacionam na
série constitutiva do processo.3

1 O processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e se desenvolve passo a passo. (...) Porém,
nossa ciência processual deu demasiada transcendência a esse caráter evolutivo. Não se conformou em
ver nele somente uma qualidade importante do processo, mas desatendeu precisamente outra não menos
transcendente ao processo como uma relação de direito público, que se desenvolve de modo progressivo,
entre o tribunal e as partes, destacou sempre unicamente, aquele aspecto da noção de processo que salta
aos olhos da maioria: sua marcha ou adiantamento gradual, o procedimento:(...). BÜLOW, Oscar von.
Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais. Tradução e noras de Ricardo Rodrigues Gama.
Campinas, LZN. 2003.
2 GOLDSCHMIDT, 2003. P. 21. Vide uma crítica à teoria da situação jurídica de Goldschmidt em
DINAMARCO, Execução Civil, p. 120-121: COUTURE. 2002. P. 110-113.
3 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimento. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso
Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo
Civil. Cassio Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível
em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/199/edicao-1/procedimento
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
9
Em que pese o reconhecimento de que não há identidade integral entre os dois termos –
processo e procedimento, é necessário entender que existe uma relação de inclusão. Processo
tem procedimento, de modo que, a matéria processual, ao menos no ordenamento jurídico
brasileiro, abarca a matéria procedimental, mas nela não se esgota.
Para o presente caso, a elucidação de que todo processo tem procedimento, reside
justamente na utilização de ambos os institutos, conforme ilustrado no início da discussão, em que
a Súmula CARF no 11, em seu conteúdo, se utiliza do PROCESSO administrativo fiscal, enquanto
que o parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, utiliza-se do PROCEDIMENTO administrativo.
Ora, se todo processo tem procedimento, em que um é gênero e outro espécie, não há
que se falar em qualquer delimitação de natureza exclusiva e integralmente diferenciada de tais
institutos.
Não adentrarei sequer nas inúmeras vezes em que há expressa menção do termo
procedimento nas normas que cotidianamente lidamos – por exemplo, Título II, artigo 46 e
seguintes, do próprio Regulamento deste Tribunal - RICARF, utilizado nos moldes conceituais
acima.
Pois bem, superada a questão da ferramenta utilizada – processo/procedimento, e
demonstrado que o argumento de segregação integral dos conceitos é inválido, para tratativa do
direito material, há de se estabelecer a partir de agora, uma das principais questões para o
deslinde dos próximos argumentos: a prescrição intercorrente é instituto de direito material –
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa premissa, conclui-se: o direito processual percorrido e arguido para sustentar a
aplicação da Súmula CARF no 11 aos processos que tratam de créditos de natureza não tributária,
é equivocado, pois difere-se, quase que por óbvio, do direito material.
Ou seja, a despeito do esclarecimento quanto à espécie/gênero que foi tratada no
presente tópico, quanto à acepção jurídica de processo e procedimento, na Lei 9.873/99 e na
Súmula supracitada, será demonstrado, em seguida, o delineamento do respectivo direito
material. Para tal delineamento, valho-me, especialmente, dos limites traçados entre créditos de
natureza tributária e créditos de natureza não tributária, que são reflexos das meças entre direito
aduaneiro e direito tributário.

ii)
Crédito Tributário x Crédito não tributário
Esse tópico inaugura o segundo ponto a ser tratado, e o principal argumento quanto à
(in)aplicabilidade da Súmula CARF no 11: a prescrição intercorrente, como direito material, é
excepcional aos créditos de natureza tributária, e deve, portanto, ser aplicada aos créditos de
natureza não tributária, contidos no direito aduaneiro.
Para além das devidas peculiaridades de cada um dos casos, certo que é que as normas
aduaneiras carregam, em si, créditos de natureza tributária e não tributária.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
10
No primeiro momento, é válido distinguir o direito tributário do direito aduaneiro.
Essa é uma afirmação de fácil comprovação. Basta que se investiguem as finalidades de
cada atividade. Enquanto a administração tributária busca arrecadar recursos para suprir as
necessidades do Estado, a administração aduaneira busca proteger os bens tutelados por esse
mesmo Estado, exercendo de forma efetiva um controle sobre o fluxo de comércio exterior,
inclusive por meio da imposição de tributos.
Na própria Carta Magna, há contundente distinção dos dispositivos que tratam a esfera
tributária – com início no artigo 145, que inaugura o Título VI, “Da tributação e do Orçamento,
Capítulo I, Do Sistema Tributário Nacional, e vai até o artigo 162, da esfera aduaneira, como
supracitada acima, pelo artigo 2374.
Além de outros institutos inseridos em diversas discussões de notória diferenciação entre
o regime tributário e regime aduaneiro: aplicação do instituto da denúncia espontânea – que
existe tanto no Regulamento Aduaneiro (Art. 102, Decreto-lei 37/1966), quanto no Código
Tributário Nacional (artigo 138, CTN), responsabilidade de terceiros, interposição fraudulenta etc.
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que, enquanto o tributário trata
unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro se encarrega, além desses, de créditos não
tributários, classificados dessa forma em razão de sua natureza administrativa – como as sanções
aplicadas em descumprimento às regras de controle de entrada e saída de mercadorias no país.
Tais
figuras
muito se confundem em razão da utilização da mesma ferramenta
procedimental/processual para percorrer o caminho de sua punibilidade e exigibilidade, contudo,
são evidentemente diferenciadas.
Em que pese exaustivamente tratados na doutrina e na jurisprudência – inclusive do
CARF, traço breves considerações sobre o conceito de créditos tributários e não tributários, com
objetivo de uma construção lógica do posicionamento inicialmente abordado. No ordenamento
jurídico brasileiro, a análise deve iniciar-se mediante o disposto no artigo 39, da Lei 4.320/1964:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não
tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem
arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias.
§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do
prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria,
como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e
certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.
§ 2o – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa
natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos
adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos

4 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interes ses
fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
11
da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos
compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer
origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou
taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por
estabelecimentos
públicos,
indenizações,
reposições,
restituições,
alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os
créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação
de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de
outras obrigações legais”
O parágrafo segundo, acima colacionado determina de forma bem delimitada que o
crédito tributário necessariamente se dá pela relação obrigacional existente com essa natureza –
tal como se verifica nas figuras que se enquadram no conceito de tributo (art. 3o, CTN), bem como
pelo lançamento (art. 142, CTN), obrigações principais e acessórias (art. 113, CTN), ou ainda seus
adicionais e multas oriundos de tal ligação. Por sua vez, os créditos não tributários – ainda que
pareça óbvio dizer sobre o suposto lado oposto da relação tributária, são os demais créditos, que,
por exclusão, não carregam qualquer peculiaridade ou característica intrínseca à relação
tributária, como por exemplo, as multas aduaneiras.
Ainda, e apenas para melhor ilustrar a relevância de tal diferenciação, bem como a forma
pela qual ela se opera nas decisões proferidas por este Tribunal Administrativo, temos claramente
uma segregação das espécies de processos julgados em razão da alteração do voto de qualidade –
conforme artigo 19-E, da Lei 10.522/2002, e consequente Portaria ME no 260/2020, que
regulamentou a proclamação do resultado nas hipóteses de empate na votação.
A norma determina, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que o resultado será proclamado em
favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei 10.522, de 19 de julho de 2020, quando ocorrer
empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito
tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário por meio de auto
de infração ou de notificação de lançamento.
Posto tal contraste, é importante dizer também que o crédito – tributário ou não, em que
pese utilizarem-se da mesma ferramenta processual/procedimental para o percurso de sua
pretensão, não perdem, em sua essência, ou permutam sua natureza, por tal razão.
Diferencia-se, quase de forma cartesiana, as figuras contidas no processo administrativo,
que são ou serão objetos do contencioso – o conteúdo relativo ao direito material, do processo
em si, que é feito das regras de natureza evidentemente processual e que tratarão apenas das
ferramentas utilizadas para o desenvolvimento e encerramento do litígio.
Inclusive, a aplicação do processo administrativo fiscal à condução de créditos não
tributários é feita mediante remissões legais, determinadas por leis específicas, o que não implica,
tão menos justifica, a confusão que vem sendo tecida sobre os institutos tratados.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
12
E, nesse passo, em que direito tributário não é aduaneiro, e que os créditos não
tributários são tratados por este, ainda que pela mesma ferramenta procedimental/processual, é
que reside o meu entendimento sobre a aplicação da Súmula CARF no 11, resguardado o peso dos
demais argumentos que se complementam.
Explico:
Veja, a Lei 9.873/1999, em seu artigo1o, §1o e em seu artigo 5o, afirma que:
ARTIGO 1o — PRESCREVE EM CINCO ANOS A AÇÃO PUNITIVA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DIRETA E INDIRETA, NO
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA, OBJETIVANDO APURAR
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO EM VIGOR, CONTADOS DA DATA DA
PRÁTICA DO ATO OU, NO CASO DE INFRAÇÃO PERMANENTE OU
CONTINUADA,
DO
DIA
EM
QUE
TIVER
CESSADO.
§1o.
INCIDE
A
PRESCRIÇÃO
NO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS,
PENDENTE DE JULGAMENTO OU DESPACHO, CUJOS AUTOS
SERÃO ARQUIVADOS DE OFÍCIO OU MEDIANTE REQUERIMENTO
DA PARTE INTERESSADA, SEM PREJUÍZO DA APURAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL DECORRENTE DA PARALISAÇÃO,
SE FOR O CASO.
(...)
ARTIGO 5o — O DISPOSTO NESTA LEI NÃO SE APLICA ÀS
INFRAÇÕES DE NATUREZA FUNCIONAL E AOS PROCESSOS E
PROCEDIMENTOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA.
As normas acima colacionadas nos dizem que: há prescrição intercorrente em
procedimento administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos
sem qualquer movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, mas
tal instituto não se aplica em casos de natureza tributária.
Ora, a exceção – contida no artigo 5o, da Lei 9.873/99, é expressa ao se referir aos
créditos tributários, enquanto que, os créditos não tributários não são tratados nessa reserva, o
que, consequentemente, leva-os à regra geral: aplicação da prescrição intercorrente.
Nesse sentido, o tratamento dispendido pelo conteúdo da Súmula CARF no 11- que afirma
não se aplicar a prescrição intercorrente para o processo administrativo fiscal, deve seguir a
mesma diferenciação: aplica-se a prescrição intercorrente para os créditos de natureza não
tributária, ao mesmo passo que o artigo 5o expressamente veda tal observação para os créditos de
natureza tributária.
Até aqui, já superado, portanto: a diferenciação – mas interligação de gênero e espécie,
entre processo e procedimento; delineado e pontuado que a prescrição intercorrente é instituto
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
13
de direito material e não processual; e que, quanto a esse ponto, a norma faz expressa exceção à
sua aplicação aos créditos de natureza tributária, e, consequentemente, é aplicável aos créditos
de natureza não tributária.
Em que pese essenciais – e penso que, protagonistas do meu entendimento, outros
pontos, tratados em seguida, merecem atenção: a razão pela qual não há que se confundir
prescrição com prescrição intercorrente – como levantei, inclusive, em voto proferido em sessão
de julgamento sobre o tema5, tão menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à
impossibilidade de afastar a Súmula; as razões utilizadas nos acórdãos que embasaram a Súmula
CARF no11, ainda, e apenas para rememorar a condução técnica que lhe é devida, tratarei
rapidamente de como se dá a aplicação das Súmulas na esfera administrativa, especialmente
neste Tribunal, e como lidar com as figuras da Teoria dos Precedentes (overruling, distinguishing,
ratio decidendi, etc) – tão bem postas pelo novo Código de Processo Civil – e frequentemente
utilizadas pelos Conselheiros. E, por fim, serão demonstrados os precedentes judiciais sobre o
tema.

iii)
Prescrição x prescrição intercorrente e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
Como dito no tópico anterior, minha afirmação proferida em sessão de julgamento segue
a mesma, e presta-se ao início desse terceiro ponto: prescrição não é prescrição intercorrente6.
Como bem esclarecido pelo ex-conselheiro Carlos Daniel, em artigo publicado sobre o
tema7:
Há que se distinguir com clareza o que é a prescrição do que é a prescrição
intercorrente. A existência de processo administrativo não é impeditiva à
ocorrência da prescrição intercorrente, pelo contrário é condição necessária para
tanto! Em outras palavras, prescrição intercorrente pressupõe a existência de um
processo, como a lição de Arruda Alvim esclarece: “A prescrição intercorrente é
aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do
processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão
deduzida: quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e
ininterrupta no curso do processo por segmento temporal superior àquele em que
ocorre a prescrição em dada hipótese”. Nesse sentido, não há dúvida de que se
trata de institutos absolutamente distintos, com condições particulares de
verificação em concreto, e definições próprias consolidadas na doutrina e na
jurisprudência.

5 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a
Seção de Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
6 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a
Seção de Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
7 Súmula 11 do Carf: entre o argumento de autoridade e a autoridade do argumento. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/direto-carf.pdf
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
14
(...)
O argumento em questão é absolutamente válido para o âmbito dos créditos
tributários, onde efetivamente inexiste regra que preveja a prescrição
intercorrente durante os processos administrativos, mas perde completamente o
sentido para análise de créditos não tributários, sancionatórios, que possuem
regime próprio, regulado pela Lei no 9.873/99, e com a previsão específica de
prescrição intercorrente.
O equívoco se instaura no momento em que o artigo 174, do Código Tributário Nacional, é
aplicado aos casos de forma totalmente equivocada, considerando que os institutos protegidos, e
em discussão, são completamente diferentes.
Enquanto a prescrição intercorrente necessariamente demanda a existência de um
procedimento/processo administrativo em curso, contudo sem qualquer movimentação
considerada como válida (meros despachos não são relevantes para tanto), a prescrição tem seu
início marcado pelo fim do respectivo processo e consequente constituição definitiva do crédito
tributário.
Para além disso, a prescrição atinge a pretensão executória da Administração Pública,
enquanto a prescrição intercorrente atinge a pretensão punitiva.
Não só, como já posto, inexiste em âmbito administrativo uma regra que determine o lapso
temporal de desídia da Administração para os créditos tributários, constante tão somente no
artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. E, ainda, destaco que é de suma importância que o termo e
o instituto da “prescrição” sejam devidamente analisados, apontando-se a distinção, sob a
perspectiva de disposição não só no Código Tributário Nacional, mas também na própria lei
9.873/1999.
Em suma: há que se tomar cuidado com a confusão conceitual e o resguardo das evidentes
diferenças técnicas – origem normativa, institutos protegidos pela figura jurídica em questão
(como por exemplo, pretensão punitiva e pretensão executória), a observância da correta
aplicação dos prazos, considerando i) a figura da prescrição prevista no artigo 174, do Código
Tributário Nacional, ii) a figura da prescrição prevista no artigo 1o, da Lei 9.873/1999, e iii) a figura
da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
E, feitas tais considerações, para relevância da aplicação (ou não) das diferentes
prescrições acima descritas e dos respectivos prazos, indago: e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário?
A suspensão da exigibilidade em nada interfere na ocorrência da prescrição intercorrente
prevista na Lei 9.873/1999, considerando que a existência e a forma pela qual se desenvolve o
processo administrativo são condições necessárias à sua configuração.
Isso porque, conforme pontuado no presente tópico, é necessário conceituar corretamente
os institutos da prescrição e da prescrição intercorrente, ambos presentes na Lei 9.873/1999.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
15
Veja, a prescrição intercorrente ocorre justamente porque o crédito não é exigível – e
essa inexigibilidade está relacionada à pretensão executória, e não à pretensão punitiva, eis,
portanto, a razão pela qual as prescrições determinadas pela lei supracitada são diferenciadas,
tanto quanto ao prazo, quanto ao momento de sua aplicação
Ademais, não há regra específica sobre a suspensão da exigibilidade de créditos não
tributários, contrário do que determina o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que carrega
expressa menção à créditos tributários.
Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça8, respectivo instituto se aplica de forma
análoga, bem como, já mencionado nos tópicos anteriores, o caminho processual a ser percorrido
pela multa administrativa será aquele disposto no Decreto 70.235/1972, por remissão, assim
como outros institutos também são tratados por tal rito9.
Portanto, o argumento relacionado à suspensão da exigibilidade durante o processo
administrativo fiscal atinge somente a pretensão executória, bem como, apenas complementa a
razão pela qual as prescrições contidas na Lei 9.873/1999 são de naturezas distintas, e que a
intercorrente demanda, de forma condicional, o curso de tal processo.

iv)
A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da Súmula CARF no 11, o
distinguishing e a Teoria dos Precedentes
As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um precedente um ou
enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos determinantes de sua existência e o nexo
causal com o caso que está sendo julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo Civil10.
Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões utilizadas nos acórdãos
que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com efeito do conteúdo postulado nos votos dos

8 Resp 1.381.254: (...) 16. Sendo assim, vislumbra-se claro não subsistir previsão legal de suspensão de
exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro. 17. É importante registrar, diante
dessa constatação, que a norma jurídica não pode regular todas as situações possíveis e imagináveis da
convivência humana. Nesses casos, há ocorrência de lacuna normativa e, não havendo lei prévia tratando
do tema, a situação se resolve mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema
previstas no art. 4o. da LINDB, quais sejam: a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito;
assim, colmatando o sistema jurídico e tornando-o prático e abstratamente pleno (sem lacunas). (...)25.
Cabe mencionar, por fim, que o crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode
ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b
da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade mediante utilização de
diplomas legais de envergaduras distintas por meio datécnica integrativa da analogia.
9 Exemplo disso são as disposições do art. 3o, II da Lei no 6.562/78; art. 23, §3o do DL no 1.455/76; art. 74,
§11, da Lei no 9.430/96; art. 7o, §5o, da lei no 9.019/1995; art. 32, §7o, da Lei no 9.430/96; art. 8o, §6o, da lei
no 9.317/95; art. 39 da LC no 123/2003).

10 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V - se limitar a invocar precedente ou
enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
16
conselheiros à época dos julgamentos, e não apenas nas ementas das decisões, para que, em um
segundo momento, seja analisado se tais razões se enquadram no caso que está sendo julgado
(como no presente, às multas administrativas).
Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos em casos de
créditos tributários.
a) Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002:
O relator claramente confunde os institutos de prescrição quando afirma que:
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva
demora no julgamento dos recursos administrativos pela repartição
fazendária. Pleiteia, assim, a Recorrente, diante da inércia do credor do
tributo de solucionar a demanda do contribuinte, a perda do direito de
realizar a cobrança depois de transcorridos mais de 5 anos do
lançamento.
Invoca, para sustentar seu entendimento decisão proferida no Supremo Tribunal Federal,
em Embargos no Recurso Extraordinário 94.462/SP, que possui a seguinte ementa:
"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM DIREITO
TRIBUTÁRIO. Com a Iavratura do auto de infração, consuma-se o
lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a
decadência só é admissivel no período anterior a sua lavratura; depois,
entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do
recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa
natureza que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para a
decadência, e ainda não se iniciou o prazo para a prescrição; decorrido o
prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha
ocorrido, ou decidido recurso administrativo interposto pelo contribuinte,
há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o art. 174,
começando a fluir, dal, o prazo de prescrição da pretensão do Fisco. - É esse
o entendimento atual de ambas as turmas do STF. Embargos de
divergência conhecidos recebidos.”
Após, o relator limita-se a citar os outros acórdãos que entendem pela aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Na mesma linha de argumentação, pela aplicação do artigo 174, do CTN, seguem os
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003, Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 e Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005, Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996.
b) Acórdão no 107-07733 (IRPJ), de 11/08/2004:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
17
Foi a única decisão que se utilizou da excepcionalidade do artigo 5o, da Lei 9.873/1999,
para afastar a prescrição intercorrente (ao meu ver, inclusive, corretamente, tendo em vista a
natureza tributária do crédito):
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem
admitido a chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo (do que, particularmente e em algumas situações, discordo),
como, também, porque a lei utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 -
como supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que suas
disposições não se aplicam à matéria tributária: "Art. 5o. O disposto nesta
Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e
procedimentos de natureza tributária".
c) Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 (Imposto único sobre Minerais – IUM)
Limita-se a decisão à seguinte razão de decidir, quanto à prescrição intercorrente:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente,
perfilando a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos,
entendo-a inadmissível, especialmente em face da não-comprovação da
omissão da autoridade administrativa, invocando dita jurisprudência, entre
outras decisões, a do Acórdão n° 202-03.600.
d) Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 (Finsocial)
O relator do caso invoca a Súmula 153, do TRF11:
Deflui, da leitura dos autos, que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a
única manifestação da Contribuinte a Impugnação (fls. 31 a 38) e a decisão
recorrida. Inclusive, o processo não sofreu nenhuma movimentação entre
27.02.1992 e 04.02.1997, consoante deflui das fls. 42 a 43.
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de
Recursos — TRF, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data
da lavratura de Auto de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em
face do crédito tributário encontrar-se suspenso.

e) Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 (ITR)
O relator suscita que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo
federal considerando a legislação que rege a matéria:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal federal à míngua de
legislação que regre a matéria nos termos do que existe hoje no direito

11 Súmula 153 – Extinto TRF: Constituído, no qüinqüênio, através de auto de infração ou notificação de
lançamento, o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo
prescricional, que, todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
18
penal. E o próprio lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de que tal
instituto seria penoso à Fazenda, uma vez que, como na hipótese versada
nos autos, houve, via Lei n° 8.022/90, uma transferência de competência do
ITR, passando sua administração, cobrança e lançamento do INCRA para a
Receita Federal. Face a tal, até que a máquina burocrática desses órgãos
pudesse implementar a citada legislação, houve demanda de tempo, tempo
este que não poderia fulminar o direito subjetivo dos entes públicos de
cobrar os tributos que lhe são devidos, mormente quando já devidamente
constituídos como no presente caso. Assim, afasto a alegação de prescrição
intercorrente.
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo administrativo fiscal, utilizado
como base, tratava de crédito não tributário, tão menos, exauriu o tema constante à Lei
9.873/1999, muitas vezes confundindo a prescrição intercorrente com a prescrição disposta no
artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para inaplicabilidade da prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal restringem-se a casos de créditos tributários, não
há que se falar em nexo de tal enunciado com casos que tratam de créditos não tributários – tal
como as multas administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à década de
1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de julgamento sobre questões idênticas.
A edição da súmula, e seus enunciados, é resultante de um processo específico de elaboração,
previsto regimentalmente, que passa pelas escolhas dos temas, discussão técnico-jurídica,
aprovação, e, ao final, publicação para conhecimento de todos e vigência.12
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem como
objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da uniformização da
jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação de uma lei – que deve,
necessariamente, obedecer às regras constitucionais e infraconstitucionais do processo legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos concretos – e
as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades, com a redação resumida daquilo
que costumeiramente é decidido pelos tribunais, seja em sede administrativa, seja em sede
judicial.
E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao deslinde de
sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo conselheiro ou pelo juiz,
especialmente porque não exaure os fatos e os traços contidos no litígio, sendo passível, portanto,
de interpretação.

12 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006, p. 253.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
19
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o aprofundamento de suas razões –
seja quanto às razões de formação de um precedente, ou quanto à norma que é a base do
entendimento técnico, com o devido cotejo àquilo que está sendo julgado, beira o comodismo da
função judicante.
Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a possibilidade de afastar
a supracitada Súmula, em razão da utilização da ferramenta denominada distinguishing, oriunda
da Teoria dos Precedentes.
Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha sido feito de forma
maciça nos países que adotam o sistema da common law, calcado na doutrina do stare decisis,
que compreende o precedente judicial como sendo um instituto vinculante, não só para o órgão
judicial que decide, mas para todos os que lhe forem inferiores, entende-se no direito processual
contemporâneo, que o ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais segue a
integralmente a tradição romanística.
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC apresenta a
positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-os na dogmática jurídica
nacional.
E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela Teoria é a segurança
jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que diferentemente da jurisprudência, é
substantivo singular, quanto à uniformização da jurisprudência, evitando o inconcebível fenômeno
da propagação de teses jurídicas diferentes para situações análogas.
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio administrativo ou judicial, é a
ratio decidendi (ou holding para os norte-americanos), que se consubstancia nos fundamentos
jurídicos da decisão, e se dispõe como a tese jurídica acolhida pelo juiz ao proferir o decisum.
Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se refere à interpretação –
ou raciocínio lógico construído, dado à legislação aplicável ao caso – como o presente, em que
tratei do Código Tributário Nacional, a Lei 9.873/1999, o Código de Processo Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o distinguishing, que, segundo
José Rogério Cruz e Tucci, é um método de confronto pelo qual o juiz verifica se o caso em
julgamento pode ser ou não análogo ao paradigma, e é disposto nos artigos 489, parágrafo 1o,
incisos V e VI, 926, parágrafo 2o, e 927, do Código de Processo Civil, bem como é posto no Manual
dos Conselheiros13.
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular sem embargo de estar
desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes engessaria o contencioso
administrativo e judicial, e não haveria necessidade da existência de conselheiros/julgadores.

13 Quando a matéria tangenciar súmula do CARF e o julgador não a aplicar por entender que os fatos ou
direito não se subsumem a ela, é preciso deixar expresso no voto tal entendimento – pág. 51.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
20
Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste Tribunal Administrativo.
Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à Súmula CARF no 01, nos casos de processos
judiciais extintos sem resolução de mérito (acórdão 9303-01.542), ou nos casos de mandado de
segurança coletivo (acórdão 3402-004.614); à súmula CARF no 20 nos casos de produtos imunes
(acórdãos 3402-003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em caso de co-titular não
residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de administração pública
indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF no 105, nos casos de infrações
posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-005.080).
No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do distinguishing, para afastar a
Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos casos de natureza tributária, considerando que, a
prescrição intercorrente se aplica à multa regulamentar, disposta no artigo 107, do Regulamento
Aduaneiro – conforme auto de infração discutido, por configurar-se como crédito não tributário.
Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação do enunciado sumular
criado com base nos precedentes decisórios dos casos concretos, é a revisão de um entendimento
já consolidado, e que não é aplicado na presente questão.
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a diferenciação das figuras
distinghuishing e overruling, delimitadas de forma pontual: vê-se que, a Súmula CARF no 11 – que
carrega a exceção do artigo 5o, da Lei 9.873/1999, pelo meu entendimento, continua sendo
aplicada, neste Tribunal, aos processos que tratam de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá mediante o
procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio CARF com os passos
procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção da aplicação de seu conteúdo sobre
um determinado caso, que, embora trate da mesma matéria, implica em características
específicas que norteiam respectivo afastamento do enunciado.
Ainda, e caminhando ao final, adentro no último ponto que diz respeito às decisões
proferidas pelos Tribunais Superiores - no mesmo sentido do entendimento aqui esposado – pela
aplicação da prescrição intercorrente aos casos de natureza não tributária:
Publicada em 15 de maio de 2023, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça
ratificou o entendimento posto no presente voto, pela aplicação da prescrição intercorrente, da
Lei 9.873/1999, nas multas aduaneiras.
O caso tratava de multa aplicada no caso de registro intempestivo no Siscomex-
Exportação, capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei 37/1966, e o acórdão
dispõe das seguintes afirmativas:
Impende ressaltar, também à luz da jurisprudência desta Corte, que a
análise da natureza jurídica dos deveres cominados aos sujeitos atuantes
no comércio exterior ressoa na disciplina da prescrição intercorrente
durante o trâmite do processo administrativo de apuração de infrações.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
21
(...)
De outra parte, a jurisprudência deste Tribunal admite a aplicação do art.
1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999, que estabelece os prazos para o exercício da
ação punitiva da Administração Pública Federal fundada no poder de
polícia, à luz do qual incide a prescrição intercorrente quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações de índole não tributária
por mais de 03 (três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento
do procedimento sancionador:
Portanto, o exame da natureza jurídica das sanções impostas aos
exportadores ou transportadores no contexto do despacho aduaneiro é
essencial para aferir a subsunção das regras de prescrição intercorrente
estampadas na Lei n. 9.873/1999.
(...)
Nesse sentido, ao contrário do alegado pela Recorrente, as multas em
questão possuem caráter estritamente administrativo, porquanto
decorrentes de violação de regra sem pertinência direta com a
fiscalização e a arrecadação do Imposto de Exportação, tributo cuja
regular quitação é aferida em momento anterior à conclusão do
desembaraço aduaneiro. Isso porque, à luz do disposto nos arts. 4o do
Decreto-Lei n. 1.578/1977, e 1o e 4o da Portaria MF n. 674/1994, o
recolhimento do Imposto de Exportação é condição indispensável ao
embarque de mercadorias ao exterior, sendo o seu adimplemento apurado
na fase de conferência aduaneira destinada a verificar a regularidade do
cumprimento dos diversos deveres a cargo dos exportadores, dentre eles o
cumprimento das obrigações fiscais, como dispõe o art. 589 do Decreto n.
6.759/2009.
(...)
Dessarte, como o dever de registrar informações a respeito das
mercadorias embarcadas no SISCOMEX, atribuído às empresas de
transporte internacional pelos arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da
Instrução Normativa SRF no 28/1994, não possui perfil tributário, impõe-
se o desprovimento do Recurso Especial, porquanto, tendo o tribunal de
origem reconhecido a paralisação dos Processos Administrativos ns.
10715.725860/2013-80, 10715.725861/2013-24 e 10715.725862/2013-79
por prazo superior a 03 (três) anos, incide a prescrição intercorrente
estampada no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999, consoante a destacada
orientação jurisprudencial de ambas as Turmas integrantes da 1a Seção
desta Corte (fls. 375e).

A ementa do caso em comento aduz:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
22

PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS ART. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. arts. 37 do Decreto-
Lei n. 37/1966e 37 da instrução Normativa SRF n. 28/1994. NATUREZA
JURÍDICA DO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE MERCADORIAS
EMBARCADAS
AO
EXTERIOR
POR
EMPRESAS
DE
TRANSPORTE
INTERNACIONAL. OBRIGAÇÃO QUE NÃO DETÉM ÍNDOLE TRIBUTÁRIA.
EXEGESE DO ART. 113, § 2o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
APLICABILIDADE
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 107,
IV, E, DO DECRETO-LEI N. 37/1996. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA LEI
N. 9.873/1999. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 é genérica, sem demonstração
efetiva da suscitada contrariedade, aplicando-se, por analogia, o
entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
III - Não obstante o cumprimento de exigências pelos exportadores e
transportadores durante o despacho aduaneiro tenha por finalidade
verificar o atendimento às normas relativas ao comércio exterior -
detendo, portanto, cariz eminentemente administrativo -, a observância de
parte dessas regras facilita, de maneira mediata, a fiscalização do
recolhimento dos tributos, razão pela qual o exame do escopo das
obrigações fixadas pela legislação consiste em elemento essencial para
esquadrinhar sua natureza jurídica.
IV - Deflui do § 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional que a
obrigação acessória decorre da legislação tributária, reservando, desse
modo, o caráter fiscal às normas imediatamente instituídas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos e afastando, por conseguinte, a
atribuição de semelhante qualificação a regras cuja incidência, apenas a
título reflexo, atinjam as finalidades previstas no dispositivo em exame.
V - O dever de registrar informações a respeito das mercadorias
embarcadas no SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte
internacional pelos arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
23
Normativa SRF no 28/1994, não possui perfil tributário, porquanto, a par
de posterior ao desembaraço aduaneiro, a confirmação do recolhimento
do Imposto de Exportação antecede a autorização de embarque, razão
pela qual a penalidade prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei n.
37/1966, decorrente de seu descumprimento, não guarda relação
imediata com a fiscalização ou a arrecadação de tributos incidentes na
operação de exportação, mas, sim, com o controle da saída de bens
econômicos do território nacional.
VI - As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação
segundo a qual incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o,
da Lei n. 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos
e ausente a prática de atos de impulsionamento do procedimento
punitivo. Precedentes.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
(REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)
Também recente precedente do Tribunal Regional Federal da 3a Região, publicado em
fevereiro de 2023, afirma contundentemente que a natureza da multa aduaneira é administrativa,
com base no julgamento do Recurso Repetitivo – AgInt no REsp 1608710/PR, e, portanto, deve ser
aplicada a prescrição intercorrente disposta na Lei 9.873/1999
“ (...) Conquanto o paradigma não se refira, especificamente, à matéria
aduaneira, certo é que o entendimento nele consolidado não se restringe
aos procedimentos de apuração de infrações ambientais (AgInt no REsp
1608710/PR, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe
28/08/2017), o que leva à conclusão de que a prescrição aplicável à
penalidade administrativa de natureza não-tributária, regra geral, segue
o disposto na Lei no 9.873/1999.
Nesse ponto, segundo afirmado na decisão embargada, a multa em
questão não ostenta natureza tributária. Trata-se de multa substitutiva à
pena de perdimento de mercadorias, decorrente de infração de
interposição fraudulenta na importação, cominada na forma do artigo 23,
inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
A norma sancionadora aplicada possui natureza administrativa, visto que
tem como pressuposto o descumprimento do dever de prestar
informações ao Fisco; ou seja, está-se diante de obrigação não-tributária
referente ao controle das atividades de comércio exterior, a qual não se
confunde com a obrigação tributária vinculada à arrecadação de
tributos.”
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
24

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O acórdão recorrido deixou de observar precedente vinculante do
Superior Tribunal de Justiça, analisado sob o rito do artigo 543-C do Código
de Processo Civil/1973, que tem o condão de modificar o resultado do
julgado, sendo o caso, portanto, de suprir a omissão apontada e imprimir
efeitos infringentes ao recurso aclaratório.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do c, sob
a sistemática dos recursos repetitivos, ao analisar a aplicabilidade dos
institutos da Lei no 9.873/1999, firmou, dentre outras, a seguinte tese
jurídica: “É de três anos a "prescrição intercorrente" no procedimento
administrativo, que não poderá ficar parado na espera de julgamento ou
despacho por prazo superior, devendo os autos, nesse caso, serem
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada”.
3. Conquanto o paradigma não se refira, especificamente, à matéria
aduaneira, certo é que o entendimento nele consolidado não se restringe
aos procedimentos de apuração de infrações ambientais (AgInt no REsp
1608710/PR, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe
28/08/2017), o que leva à conclusão de que a prescrição aplicável à
penalidade administrativa de natureza não-tributária, regra geral, segue o
disposto na Lei no 9.873/1999.
4. Segundo afirmado na decisão embargada, a multa em questão não
ostenta natureza tributária. Trata-se de multa substitutiva à pena de
perdimento de mercadorias, decorrente de infração de interposição
fraudulenta na importação, cominada na forma do artigo 23, inciso V, § 3o,
do Decreto-Lei no 1.455/1976. A norma sancionadora aplicada possui
natureza administrativa, visto que tem como pressuposto o
descumprimento do dever de prestar informações ao Fisco; ou seja, está-se
diante de obrigação não-tributária referente ao controle das atividades de
comércio exterior, a qual não se confunde com a obrigação tributária
vinculada à arrecadação de tributos.
5. Em se tratando de penalidade administrativa de natureza não-tributária,
apurada no exercício do poder de polícia da Administração Aduaneira,
possível a aplicação da Lei no 9.873/1999, no que se refere ao instituto da
prescrição, não cabendo cogitar dos prazos prescricionais e decadenciais
previstos no Código Tributário Nacional, posto não se tratar de processo de
constituição de crédito tributário. Precedentes.
6. Nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a prescrição
intercorrente ocorre quando o procedimento administrativo permanece
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
25
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
sendo que a contagem do referido prazo é interrompida com a incidência
de quaisquer das causas previstas no artigo 2o.
7. Somente a prática de ato inequívoco que importe a apuração do fato
tem o condão de interromper a prescrição intercorrente trienal, não
bastando, para tanto, a movimentação processual constituída de meros
despachos de encaminhamentos.
8. Da leitura do processo administrativo n° 12466.002864/2007-52, vê-se
que houve interposição de recursos voluntários em 21/10/2009 e
27/10/2009, apresentação de contrarrazões em 19/03/2010 e julgamento
pelo CARF em 16/09/2014, tendo havido, nesse ínterim, apenas despacho
de encaminhamento e juntada de substabelecimento, que não tiveram o
condão de interromper a contagem do prazo prescricional.
9. Identificada a paralisação do processo administrativo por prazo superior
a três anos, resta configurada a prescrição intercorrente prevista no artigo
1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999; por conseguinte, deve ser declarada a
inexigibilidade da multa administrativa e a extinção da execução fiscal.
10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo de instrumento, com a fixação de honorários
advocatícios na forma do artigo 85, § 3o, do CPC.
(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019449-
96.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO
MORAES DOS SANTOS, julgado em 03/02/2023, DJEN DATA: 09/02/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO.
AGENTE DE CARGA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS
MERCADORIAS IMPORTADAS. INCLUSÃO DE DADOS NO SISCOMEX EM
PRAZO SUPERIOR AO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No
6.759/09 E NO ARTIGO 107, IV, "E", DO DECRETO-LEI No 37/66. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
DECADÊNCIA
NÃO
VERIFICADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE PARTE DO DÉBITO MANTIDA. RECURSOS
NÃO PROVIDOS.
1. A parte autora afirma que as infrações foram cometidas no período de
02.03.2004 a 27.03.2004, sendo o auto de infração lavrado em 27.01.2009,
pelo que não se verifica a decadência do direito da Administração de impor
a penalidade em questão. Isso porque os prazos de decadência e prescrição
da multa aplicada com fulcro no art. 107, IV, "e", do Decreto no 37/96 –
hipótese dos autos – estão disciplinados nos arts. 138, 139 e 140 do
referido diploma legal.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
26
2. Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador
deve prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado".
3. Na singularidade, consta dos autos que a autora, por diversas vezes,
registrou os dados pertinentes ao embarque de mercadoria exportada após
o prazo definido na legislação de regência, o que torna escorreita a
incidência da multa prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66,
com redação dada pela Lei no 10.833/03.
4. Improcede alegação da autora de nulidade do auto de infração por
ausência de prova das infrações, haja vista que a autuação foi feita com
base em informações prestadas pela própria empresa no Sistema
SISCOMEX.
5. Além disso, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de
presunção juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine
qua non para sua desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos
fatos descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de
vício em um de seus elementos componentes (TRF 3a Região, SEXTA
TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1528241 - 0004962-44.2005.4.03.6120,
Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em
08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018). Em outras palavras, cabe
ao contribuinte comprovar a inveracidade do ato administrativo, o que não
ocorreu no presente caso.
6. Também não há prova suficiente de que a Administração estaria ferindo
a isonomia ao afastar a penalidade aplicada à algumas empresas em
situação idêntica à da autora. É certo que alegação e prova não se
confundem (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1604106
- 0001311-96.2003.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO
PRIETO, julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018),
mormente diante de ato administrativo, cuja legitimidade se presume e só
é afastada mediante prova cabal (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC -
APELAÇÃO
CÍVEL
-
1861838
-
0005491-87.2009.4.03.6002,
Rel.
DESEMBARGADORA
FEDERAL
CONSUELO
YOSHIDA,
julgado
em
26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/03/2015).
7. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art.
106, II, "a", do CTN, não tem qualquer relevância para o caso. A uma, pois
estamos diante de infração formal de natureza administrativa, o que torna
inaplicável a disciplina jurídica do Código Tributário Nacional. A duas, pois,
de qualquer modo, a hipótese dos autos não se amoldaria ao que previsto
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
27
no referido art. 106, II, do CTN; a novel legislação (IN RFB no 1.096/10) não
deixou de tratar o ato como infração, nem cominou penalidade menos
severa, mas apenas previu um prazo maior para o cumprimento da
obrigação.
8. Da mesma forma, não procede o pleito quanto à aplicação do instituto
da denúncia espontânea ao caso, vez que o dever de prestar informação se
caracteriza como obrigação acessória autônoma; o tão só descumprimento
do prazo definido pela legislação já traduz a infração, de caráter formal, e
faz incidir a respectiva penalidade.
9. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do
Decreto-Lei no 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a
exclusão de penalidades de natureza administrativa com a denúncia
espontânea só faz sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo
próprio infrator aproveite à fiscalização.
10. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo
elemento autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada,
inexistindo comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a
necessidade da punição. Ao contrário, admitir a denúncia espontânea no
caso implicaria em tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada
sempre que o administrado cumprisse a obrigação antes de ser
devidamente penalizado.
11. O recurso da União Federal também não merece prosperar, pois,
diante da natureza administrativa da infração em questão, é evidente a
incidência da prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no
9.873/99 quanto ao débito objeto do processo administrativo no
10814008859/2007-21 . Ressalto que a União, em momento algum,
argumenta no sentido da não paralisação do processo administrativo por
mais de três anos, limitando-se a questionar a aplicação da norma ao
caso concreto.
12. A inovação legislativa mencionada pela agravante (artigo 19-E da Lei no
10.522/2002) não se aplica aos autos; o processo administrativo já se
encerrou.
10. Decadência rejeitada. Agravos internos não providos.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002763-
04.2017.4.03.6100,
Rel.
Desembargador
Federal
LUIS
ANTONIO
JOHONSOM DI SALVO, julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA:
28/12/2020)

EMENTA:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO À
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
28
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 85 DO CPC. READEQUAÇÃO. 1. A Lei no 9.873/99
cuida da sistemática da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão
executória referidas ao poder de polícia sancionador da Administração
Pública Federal. 2. Incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no
procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente
de julgamento ou despacho que deliberem a respeito de providências
voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos ordinatórios de
encaminhamento ou impulso do processo administrativo não configuram
causa interruptiva do prazo prescricional. 3. O valor da verba
sucumbencial devida pela União deve ser fixado de acordo com as regras
do art. 85, §§ 2o a 5o, do NCPC. (TRF4 5002013-95.2016.4.04.7203,
PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos
autos em 28/08/2019
Na decisão supracitada, afirma o Desembargador:
(...)2. Prescrição. Multa administrativa
Destaco, inicialmente, que, sendo o débito constante do Auto de Infração
Aduaneiro
n.
0910600/13737/04
(Processo
Administrativo
n.12547.002016/2006-71) relativo a multa prevista no artigo 631 do
Regulamento Aduaneiro, sua natureza é não tributária.
(...)
Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições contidas na Lei no9.873/99,
que assim dispõe:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
PúblicaFederal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurarinfração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no casode infração permanente ou continuada, do dia em
que tiver cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
maisde três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serãoarquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
semprejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente
daparalisação, se for o caso.
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração
tambémconstituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei
penal.
Art. 1°-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o
términoregular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a
ação deexecução da administração pública federal relativa a crédito
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
29
decorrente daaplicação de multa por infração à legislação em vigor.
(Incluído pela Lei no11.941, de 2009)
Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela
Leino 11.941, de 2009)
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
deedital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa
detentativa de solução conciliatória no âmbito interno da
administraçãopública federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Também deve ser observada a prescrição intercorrente, prevista
noparágrafo 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, que define o prazo de 3 anos
para aduração do trâmite do processo administrativo.
No caso em exame, bem destacou a sentença a cronologia dos
atospraticados no procedimento administrativo (evento 68 - SENT1):
"(...)
No presente caso, a excipiente América Micro sustenta a ocorrência
daprescrição intercorrente, visto que transcorrido prazo superior a 3 (três)
anos sem movimentação do processo administrativo pela Administração
PúblicaFederal.
Em relação ao processo administrativo no 12457.002016/2006-71 (evento
56),decorrente do Auto de Infração Aduaneiro no 0910600/13737/04
(evento56/PROCADM16 - fls. 101/106), extrai-se que a autuada apresentou
defesaadministrativa (evento 56/PROCADM16 - fls. 131/196) e em
07/12/2007sobreveio decisão mantendo o crédito tributário exigido
(evento56/PROCADM25 - fls. 67/83).
Em 11/01/2008 a autuada foi intimada da decisão tendo apresentado
recursoem 12/02/2008 (evento 56/PROCADM25 - fls. 91/167) e petição
com novosdocumentos em 15/04/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls.
57/60), tendo seurecurso voluntário negado em 10/12/2008 (evento
56/PROCADM26 - fls.91/97). Intimada em 18/05/2009 (fls. 104), interpôs
embargos de declaração,juntado aos autos em 26/05/2009 (fls. 105/125).
Em 11/04/2011 a autuadaprotocolou petição a fim de informar sobre fatos
novos. A decisão que apreciouos embargos de declaração foi proferida em
20/08/2014 (fls. 209/223),acolhendo os embargos e suprindo a omissão
apontada.
Ocorre que entre a decisão condenatória recorrível, proferida em
10/12/2008, cuja intimação da autuada se deu em 18/05/2009 e a decisão
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
30
final dos embargos em 20/08/2014, transcorreu prazo superior a 03 (três)
anos para a finalização do procedimento, motivo pelo qual resta
configurada a prescrição intercorrente a fulminar a pretensão de punir na
seara administrativa.
A manifestação exarada entre os referidos marcos temporais em
nadainfluenciou o curso do prazo extintivo, pois se trata de mera
movimentaçãoformal do processo, encaminhando os embargos para análise
(evento56/PROCADM26 - fl. 186).
Nesse contexto, o tempo corre a favor do administrado e incumbe
aoadministrador praticar os atos considerados hábeis a interromper a
prescriçãodentro de determinado lapso temporal. Meros atos de
movimentaçãoprocessual ou de expediente não são suficientes para afastar
a ocorrência daprescrição intercorrente, porque "destituídos de conteúdo
valorativo ou semefeito para a solução do litígio na esfera administrativa"
(AC 5002952-05.2016.404.7000, Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE
PANTALEÃOCAMINHA,
TRF4
-
QUARTA
TURMA
-
Data
da
decisão:19/07/2017)."
Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente dejulgamento ou
despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração
dos fatos. Meros despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso
do processo administrativo não configuram causa interruptiva do prazo
prescricional, como ocorrido no caso em análise.
Notório, portanto, que a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da
Lei 9.873/1999, tem sido reconhecida em sede judicial, conforme demonstrado nas decisões
acima colacionadas, bem como nas apelações: i) TRF3, Apelação no 5000518-71.2018.4.03.6104; ii)
TRF4, Apelações no 5001168-55.2019.4.04.7204; 0010648-12.2013.4.04.9999 e 5005281-
11.2017.4.04.7208; e iii) TRF2.
Feitas tais considerações sobre a operacionalidade dos precedentes e o cotejo do
conteúdo sumulado com o caso aqui julgado, bem como demonstradas exaustivamente as razões
pelas quais entendo tecnicamente pelo afastamento da Súmula CARF no 11, passo às conclusões.
v)
Conclusões
E, em conclusão, para demonstrar todo exposto:
i)
Todo processo tem um procedimento, afirmação que respalda o cotejo e a ligação
do conteúdo da norma prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, bem
como a disposição contida na Súmula CARF no 11;
ii)
Prescrição intercorrente é matéria de direito material – conforme dispõe o artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil;
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
31
iii)
Direito Tributário se difere do direito aduaneiro, considerando que aquele dispõe
sobre créditos tributários, enquanto que este dispõe sobre créditos tributários e não
tributários (multas administrativas);
iv)
Prescrição não é prescrição intercorrente, e é necessário observar os prazos a serem
obedecidos em cada um dos institutos – resguardada a devida observância também
à natureza jurídica, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei 9.873/1999 (prescrição da
pretensão punitiva do Estado – prazo para fins de constituição do ato infracional e
da correlata sanção); o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 (prescrição
intercorrente relativa à pretensão punitiva); e o artigo 174, do Código Tributário
Nacional (prescrição da pretensão executória ocorrida após constituição definitiva
do crédito tributário);
v)
O artigo 5o, da Lei 9.873/1999 dispõe sobre uma exceção: afirma que a prescrição
intercorrente - prevista na mesma lei, não se aplica aos processos/procedimentos
que tratam de créditos de natureza tributária. E, consequentemente, tal instituto se
aplica aos processos/procedimento que tratam de créditos de natureza não
tributária.
vi)
A suspensão da exigibilidade não é impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente
supracitada,
tendo
em
vista
que
a
existência do processo
administrativo é condição de sua configuração – especialmente porque a pretensão
punitiva é diferente da pretensão executória;
vii)
Os acórdãos que constituem a ratio decidendi da matéria sumulada – Súmula
CARF no 11, tratam apenas de créditos tributários e confundem, em sua maioria, a
prescrição com prescrição intercorrente, sem a formação de uma interpretação que
efetivamente se dirija aos conceitos trazidos no decorrer da presente declaração de
voto;
viii)
O afastamento da Súmula CARF no 11, aos casos em que o processo administrativo
fiscal tratar de créditos não tributários (multas administrativas/aduaneiras), é
possível mediante exercício do distinguishing, figura da Teoria dos Precedentes –
prevista nos artigos 489, parágrafo 1o, incisos V e VI, e 927, do Código de Processo
Civil, que justamente diferencia o apoio técnico das razões de decidir e da previsão
normativa do precedente às condições fáticas, jurídicas e legais do caso que está
sendo julgado;
ix)
Entendo, por fim, que transcorrido o lapso temporal de três anos, contados da data
do ato até despacho/julgamento, é aplicável a prescrição intercorrente, prevista no
artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa regulamentar aduaneira aqui
discutida, por tratar de crédito não tributário, e configurar-se evidente distinção do
conteúdo previsto na Súmula CARF no 11, que se aplica tão somente aos créditos
de natureza tributária.
x)
E, nesse sentido, conheço do Recurso Voluntário, para suscitar de ofício a
preliminar de mérito quanto à prescrição intercorrente acima descrita, e dar-lhe
provimento, prejudicados os demais argumentos.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
32
Do mérito
Vencida na preliminar de mérito, passo ao mérito.
Cinge-se a controvérsia quanto à aplicação da multa substitutiva da pena de
perdimento, em razão do enquadramento do interveniente ao artigo 23, inciso I, do Decreto-lei
37/1966, que diz respeito à operação de carga ou já carregada, em qualquer veículo ou dele
descarregada ou em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito da autoridade
aduaneira ou não cumprimento de outra formalidade especial estabelecida em texto normativo.
O recorrente afirma que não apresentou o pedido de embarque da mercadoria,
relativos aos DDEs das mercadorias, mas que solicitou o Laudo de Arqueação, apresentado
tempestivamente, bem como apresentou os Registros de Exportação e os respectivos
Conhecimentos de Embarque.
A fiscalização aplicou o parágrafo 3o, do artigo 105, do Decreto-lei 1455/1976, com
a redação dada pela Lei 10.637/2002, norma que trouxe a possibilidade de conversão através da
Medida Provisória no 66/2002, posteriormente corrigido referido texto pelo artigo 73, da Lei
10.833/2003, e pelo artigo 41, da Lei 12.350/2010.
Neste ponto, tal como o Conselheiro Rosaldo Trevisan, no acórdão no , entendo que
não há possibilidade de aplicação da respectiva conversão para a exportação, considerando que se
aplica a penalidade em comento, à época da autuação (2005), somente se houver valor aduaneiro
da mercadoria que não seja localizada.
Ou seja, é a base de cálculo do imposto de importação, ao passo que na exportação
a base de cálculo é o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da
exportação, em uma venda de condições de livre concorrência no mercado internacional,
observadas as normas expedidas pelo poder Executivo, mediante ato da CAMEX, conforme dispõe
o artigo 2o, do Decreto-lei 1.578/1977).
Neste voto, o conselheiro afirma:
A possibilidade de “conversão” do perdimento em multa surge na Medida
Provisória no 66, de 29/08/20023, convertida na Lei no 10.637/2002.
A leitura das alterações promovidas pela Lei no 10.637/2002 ao art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976 deixa clara sua inserção em um contexto de combate à
interposição fraudulenta.
Contudo, o texto da redação dada ao § 3o do Decreto-Lei no 1.455/1976
apresentou algumas imperfeições, que vieram a ser corrigidas pelo art. 73 da Lei
no10.833/2003, e pelo art. 41 da Lei no12.350/2010.
A mais grave de tais imperfeições apresenta impacto direto no presente processo:
vejase que o texto do § 3o dispões que a pena de perdimento se converte em
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada. A
expressão “valor aduaneiro” tem um significado próprio na legislação aduaneira
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
33
(nacional e internacional). Internacionalmente, corresponde à base de cálculo do
imposto de importação, conforme acordado no Acordo para Implementação do
Artigo VII do GATT conhecido como “Acordo de Valoração Aduaneira do GATT
AVA/GATT”, resultante da Rodada Uruguai do GATT. Tal acordo foi incorporado a
nosso ordenamento jurídico mediante aprovação pelo Decreto Legislativo no 30,
de 15/12/1994, e promulgação pelo Decreto no 1.355, de 30/12/1994). No Brasil,
igualmente, a expressão “valor aduaneiro” se refere à base de cálculo do imposto
de importação, conforme se extrai do art. 2o, II do DecretoLei no 37/1966, e dos
arts. 75 a 89 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/20094). Quando se
está a tratar de exportação, incabível falar em “valor aduaneiro”, sendo a base de
cálculo do imposto de exportação “o preço normal que o produto, ou seu similar,
alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre
concorrência no mercado internacional, observadas as normas expedidas pelo
Poder Executivo, mediante ato da CAMEX” (conforme art. 2o do DecretoLei
1.578/1977, com a redação dada pela MP no 2.15835/2001).
Vejase que o próprio Regulamento Aduaneiro, ao classificar multas incidentes
sobre o “valor aduaneiro”, as classifica no Capítulo de “Multas na Importação”
(v.g. multa do art. 711 do Regulamento vigente, equivalente à multa do art. 636
do Regulamento Aduaneiro de 2002).
Endossando tudo o que foi aqui exposto, o legislador alterou o § 3o do DecretoLei
no 1.455/1976, em 2010, abolindo o termo “conversão”, e possibilitando a
aplicação da multa às exportações, entre outras alterações. O texto originalmente
constante do art. 19 da Medida Provisória no 497, de 27/07/2010, hoje consta na
lei de conversão, Lei no 12.350/2010, em seu art. 41:
“Art. 41.Os arts. 23, 28, 29 e 30 do DecretoLei no 1.455, de 7 de abril de 1976,
passam a vigorar com a seguinte redação: " Art. 23. (...) (...) § 3o As infrações
previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou
documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada,
ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (...)” (NR)(grifo
nosso)
Assim, a partir de 28/07/2010, data de publicação da Medida Provisória no
497/2010, posteriormente convertida na Lei no 12.350/2010, passou a ser
possível exigir, no caso de não localização de mercadoria à qual se aplique o
perdimento, na exportação, uma multa equivalente ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente. Contudo, os casos narrados na
autuação datam de 2005 a 2008. Entender que a multa seria aplicável a tal
período é retroagir in pejus, o que é condenado em praticamente todos os
ordenamentos jurídicos do mundo, inclusive o nosso.
Ou ainda crer que a nova redação do § 3o do DecretoLei no 1.455/1976 tenha
natureza meramente declaratória, o que implicaria dizer que antes da alteração já
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
34
era possível aplicar a “conversão” do perdimento na exportação, porque a
expressão “valor aduaneiro” já abarcava (embora com terminologia imprecisa) o
preço constante da nota fiscal . Tal argumento peca por usar analogia na aplicação
de
penalidade,
e
ainda
por
distorcer
conceito
jurídico acordado
internacionalmente. Assim, e sem a necessidade de análise detalhada da
argumentação exposta no Recurso Voluntário, é de se cancelar, de plano, a
autuação, por ter sido lavrada com enquadramento legal inaplicável ao caso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e acolher a preliminar de
mérito em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. Vencida na preliminar de mérito, voto
por dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Tendo o Colegiado decidido, por maioria de votos, “rejeitar a preliminar de
prescrição intercorrente suscitada pela relatora”, coube a mim a elaboração do voto vencedor em
relação a esse ponto específico, o que passo a fazer em sucessivo.
A i. relatora, como já é de praxe, suscitou de ofício a preliminar de ocorrência de
prescrição intercorrente, invocando o instituto do distinguishing para afastar a aplicação da
Súmula CARF no 11.
Os demais conselheiros que participaram do julgamento apresentaram razões
variadas para rejeitar a preliminar suscitada pela i. relatora, tendo havido convergência apenas em
relação a um ponto, ponto esse suficiente para justificar a posição adotada pelo colegiado: a
impossibilidade de superar, no presente caso, a súmula CARF no 11 por meio de um distinguishing.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, faço constar no presente voto apenas as razões de decidir comuns a
todos os conselheiros que divergiram da i. relatora, deixando de me manifestar a respeito de
outras razões que também poderiam justificar a rejeição da preliminar suscitada, por não
refletirem o pensamento geral do colegiado.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000378/2005-14
35
Assim, em razão do disposto na Súmula CARF no 11, que, conforme estabelece a
Portaria MF no 277, de 2018, possui efeito vinculante para este colegiado, voto por rejeitar a
preliminar de ocorrência de prescrição intercorrente suscitada de ofício pela i. relatora.
Nas demais matérias, acompanho o voto da i. relatora.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 257
DF CARF MF
Original